Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703460-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABADIO MAIA BARBOSA AGRAVADO: CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES, EDMAR RAMOS DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ABADIO MAIA BARBOSA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria em sede de cumprimento de sentença n° 0007022- 59.2013.8.07.0010 (proposto pelo ora agravante em desfavor dos agravados CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES e EDMAR RAMOS DOS SANTOS), decisão nos seguintes termos: “acolho a impugnação apresentada para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel descrito nos autos. Proceda-se às diligências necessárias. Quanto aos demais pedidos formulados nos autos (Id. 133363927): Indefiro o pedido de penhora das cotas sociais de NOVA SEMENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME, porque ausentes provas de que Edmar seja sócio da referida pessoa jurídica;” (ID 142329456, autos originários, grifei). Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebido o recurso apenas no efeito devolutivo na decisão de ID 46511268. Nos termos do art. 1.019, inciso II, CPC, o julgador “ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso”. Certificado no ID 47222863 que “o AR expedido para o(a) AGRAVADO: CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES, no endereço constante nestes autos, foi devolvido a esta Secretaria sem cumprimento pelo motivo de ausência por três vezes. Desta forma, de acordo com a Portaria Conjunta 108, de 08 de novembro de 2021, Art. 25, Parágrafo primeiro, procedo a intimação por oficial de justiça.” Consta da certidão do oficial de justiça que “em cumprimento ao r. mandado, em 09/06/2023, às 16:20, dirigi-me à(ao) RUA 8 CHÁCARA 182 CASA 25 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES BRASÍLIA-DF CEP 72006-710, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES, 289.720.821-04, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que é ex-inquilino, conforme afirmou o rapaz que me atendeu (identificou-se pelo nome de Jânio Lucas Pereira Carrilho), o qual declarou ser filho do proprietário do imóvel” (ID 48066693). Certificado não constar “nos autos outros endereços para intimação do agravado CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES.” (certidão de ID 48118379). Recorde-se que, ressalvados os casos expressos em lei (art. 932, incisos II, III e IV, CPC), é nulo o julgamento de agravo de instrumento antes de facultada a apresentação de contrarrazões à parte agravada, pois a sua “intimação ( ) para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório” (REsp 1936838/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). Desse modo, intime-se o agravante para se manifestar sobre os documentos acima mencionados e informar o endereço para intimação do agravado CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES ou requerer o que entender de direito. Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora